Tribunal: TJBA
Processo: 8000912-48.2025.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8000912-48.2025.8.05.0201 – Comarca de Porto Seguro/BA Apelante: Ataíde da Conceição Advogado: Dr. Mário Marcos Catelan (OAB/BA: 58.566) Advogado: Dr. Matheus Novais Santos Lima (OAB/BA: 84.911) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Bruno Gontijo Araújo Teixeira Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro Procuradora de Justiça: Dra. Nívea Cristina Pinheiro Leite Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006). ARGUIÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE FORAM OBTIDAS POR MEIO ILÍCITO (BUSCA PESSOAL ILEGAL). INACOLHIMENTO. NÃO EVIDENCIADA ILEGALIDADE NA ATUAÇÃO DOS AGENTES POLICIAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. QUESTÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DO RECURSO. PREFACIAIS AFASTADAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/2006. INVIABILIDADE. ELEMENTOS CONCRETOS QUE EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO DO APELANTE À ATIVIDADE CRIMINOSA. PLEITO DE REDUÇÃO DAS PENAS-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS PARA EXASPERAR AS PENAS-BASE E AFASTAR O TRÁFICO PRIVILEGIADO. BIS IN IDEM CONFIGURADO, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL PARA O SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. PRIMARIEDADE DO RÉU. SANÇÃO CORPORAL DEFINITIVA FIXADA EM 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para reduzir as penas-base para o mínimo legal e modificar o regime prisional inicial para o semiaberto, restando, contudo, mantidas as penas definitivas impostas ao Apelante em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, bem como os demais termos da sentença recorrida. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Ataíde da Conceição, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Narra a denúncia, in verbis: “No dia 01 de janeiro de 2025, às 17:20 horas, na rua da Floresta, Bairro Casas Novas, nesta Cidade [Porto Seguro], o denunciado trazia consigo drogas, em desacordo com determinação legal, para fins de mercância. Extrai-se dos autos que a guarnição da polícia militar recebeu denúncia anônima de tráfico de drogas no Bairro Casas Novas. Ato contínuo, os policiais chegaram ao local denunciado e avistaram o acusado, que condizia com as informações passadas na denúncia, e o abordaram. Extrai-se dos autos que na abordagem foi verificado que o acusado trazia consigo porções de substâncias entorpecentes e admitiu possuir mais entorpecentes na varanda da sua casa; que, após autorização, os policiais apreenderam quantidade adicional de entorpecentes no local. Depreende-se dos autos que foi verificado que o denunciado portava: 01 (uma) porção e 47 (quarenta e sete) buchas de erva prensada análoga a maconha; 53 (cinquenta e três) comprimidos análogos a MD; 79 (setenta e nove) pinos e 6 (seis) porções de substância análoga a cocaína; 301 (trezentos e uma) pedras de substância petrificada análoga a cocaína, provavelmente crack, e 01 (um) caderno de anotações [...]”. III – Em suas razões de inconformismo, postula o Apelante, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da busca pessoal e de todas as provas dela derivadas, com a consequente absolvição, e o reconhecimento da nulidade da sentença por “valoração indevida de prova ambígua e violação ao princípio in dubio pro reo”; no mérito, requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, na fração de 2/3 (dois terços), redimensionando as penas definitivas para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa; a modificação do regime prisional inicial para o aberto, e, ainda, na hipótese do não reconhecimento das preliminares ou do tráfico privilegiado, a redução das penas-base para o mínimo legal (05 anos de reclusão e 500 dias-multa) e a alteração do regime prisional para o semiaberto. IV – Não merece acolhimento a preliminar de nulidade da busca pessoal suscitada pela defesa. A prova oral colhida nos autos evidencia que a abordagem somente ocorreu em razão de informações anônimas especificadas recebidas pelos agentes policiais, com descrição do local, no qual um indivíduo com determinadas características, estaria traficando drogas. Ao chegarem ao ponto indicado, os Policiais visualizaram um indivíduo que correspondia à descrição recebida, o que configurou a fundada suspeita exigida pelo art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, para justificar a busca pessoal. A correspondência entre as informações prévias e a situação fática encontrada pelos agentes no local da ocorrência confere a justa causa necessária para a abordagem, afastando a tese de ilegalidade. A ação policial, nesse contexto, representa o exercício regular de sua função investigativa, e não uma diligência arbitrária ou baseada em meras suposições. Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, a denúncia anônima especificada (indicando locais, pessoas e suas características) configura fundada suspeita para justificar a busca pessoal. Diante da existência de elementos concretos que justificaram a abordagem, não há que se falar em ilicitude da busca pessoal e, por consequência, das provas dela derivadas. Afasta-se, portanto, a sobredita preliminar. V – Suscita a defesa, ainda, a nulidade da sentença, alegando que o Magistrado levou em consideração a expressão “mais ou menos” - dita pelo Réu em interrogatório - para concluir que este integra organização criminosa e, com isso, afastar a causa de diminuição de pena correspondente ao tráfico privilegiado. No entanto, tal arguição confunde-se com a análise de mérito do recurso. A aferição acerca da existência de elementos probatórios suficientes para demonstrar a dedicação do Réu à atividade criminosa ou sua integração em organização criminosa será realizada quando da apreciação do pedido de aplicação do benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Desse modo, a valoração da declaração feita pelo Acusado (em seu interrogatório) será efetuada no momento oportuno. Não se vislumbra, portanto, vício formal apto a gerar, por si só, a nulidade da sentença. VI – No mérito, a materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, merecendo destaque o auto de exibição e apreensão, os laudos periciais e os depoimentos judiciais das testemunhas arroladas pela acusação, além da confissão parcial do Apelante. A insurgência recursal, no que tange ao mérito, cinge-se à dosimetria da pena e à possibilidade de aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006. VII – Não merece acolhimento o pedido de incidência da causa de diminuição de pena prevista no dispositivo legal retrocitado. Ainda que se desconsidere a declaração do Réu de que pertenceria “mais ou menos” a uma facção criminosa, subsistem nos autos outros elementos (concretos e idôneos) que evidenciam sua dedicação à atividade criminosa, destacando-se a quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos (47 porções de maconha, 79 microtubos plásticos contendo cocaína e 304 invólucros transparentes contendo crack), assim como a apreensão de um caderno de anotações, 04 (quatro) aparelhos celulares e quantia em dinheiro (R$ 1.228,00) em notas de diversos valores, conforme descrição contida no auto de exibição e apreensão (Id. 483846150, pág. 13) e fotografia de Id. 483846150 (pág. 18). O conjunto desses fatores, objetivamente analisado, é suficiente para afastar a figura do traficante eventual e evidenciar a dedicação do Réu à atividade criminosa, tornando inviável a aplicação do redutor. VIII – Passa-se, a seguir, à apreciação da dosimetria das penas. Na primeira fase, o Magistrado Sentenciante fixou as penas-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, valorando negativamente a quantidade e a variedade das drogas apreendidas, com fundamento no art. 42, da Lei n.º 11.343/2006. No entanto, a quantidade e a variedade de entorpecentes foram os elementos preponderantes utilizados para demonstrar a dedicação do Apelante à atividade criminosa e, assim, afastar a aplicação da causa de diminuição de pena na terceira fase da dosimetria. A utilização da quantidade e variedade de drogas para agravar a pena-base e, simultaneamente, para afastar ou modular a minorante do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, configura bis in idem, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores. Dessa forma, as penas-base devem ser redimensionadas para o mínimo legal: 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Na segunda fase, embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, não é possível valorá-la em observância ao enunciado da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, já que as penas-base foram reduzidas para o mínimo legal. Assim, as penas provisórias ficam mantidas em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou de diminuição de pena a serem aplicadas, tornam-se definitivas as reprimendas em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Como visto, restaram inalteradas as penas definitivas impostas ao Apelante. IX – As circunstâncias judiciais favoráveis e a primariedade do Sentenciado justificam a fixação do regime inicial semiaberto, conforme o art. 33, § 2º, alínea “b”", do Código Penal. X – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Recurso de Apelação. XI – PRELIMINARES REJEITADAS. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para reduzir as penas-base para o mínimo legal e modificar o regime prisional inicial para o semiaberto, restando, contudo, mantidas as penas definitivas impostas ao Apelante em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, bem como os demais termos da sentença recorrida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8000912-48.2025.8.05.0201, provenientes da Comarca de Porto Seguro/BA, em que figuram, como Apelante, Ataíde da Conceição, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso, REJEITAR AS PRELIMINARES, e, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, apenas para reduzir as penas-base para o mínimo legal e modificar o regime prisional inicial para o semiaberto, restando, contudo, mantidas as penas definitivas impostas ao Apelante em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, bem como os demais termos da sentença recorrida, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.